Tribunal: TJPA
Processo: 0814557-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814557-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BEL GRAFF INFORMATICA OFFSET LTDA, OLIVEIRA MOVEIS E PAPELARIA LTDA - EPP, EJR COMERCIAL LTDA, E.JR SOLUCOES EM T.I. EIRELI, R. B. TEIXEIRA OLIVEIRA, ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA, ROSANGELA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA, ELVIO DA CRUZ OLIVEIRA JUNIOR, MYLENA BARROS TEIXEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD COM USO DA “TEIMOSINHA”. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por empresas contra decisão monocrática que autorizou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso da funcionalidade “teimosinha”, com base em reconhecimento anterior de grupo econômico pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da ordem de bloqueio de ativos financeiros, com uso da “teimosinha”, fundada em decisão anterior que reconheceu grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada apenas deu consequência a reconhecimento prévio de grupo econômico, não sendo possível rediscuti-lo nesta via recursal.

4.O STJ, no Tema 614, admite penhora de ativos de filiais para satisfação de dívidas da matriz, dada a unidade patrimonial da pessoa jurídica.

5.A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é legítima, conforme o REsp 2.034.208/RS, e busca a efetividade da execução.

6.Não há nulidade por ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois não houve desconsideração, mas apenas execução de ativos de pessoas jurídicas do mesmo grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O reconhecimento do grupo econômico pelo juízo de origem impede sua rediscussão em sede recursal.

2.É legítimo o bloqueio de ativos financeiros de matriz e filiais com uso da “teimosinha”, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 797, 805 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.812/RS (Tema 614); STJ, REsp 2.034.208/RS; STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 578).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
E. JR SOLUÇÕES EM T.I. EIRELI e outros,
em desfavor da decisão monocrática de
Id.
27925290
proferida por este Relator, na qual
acolheu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Inconformadas, as agravantes
E. JR SOLUÇÕES EM T.I. EIRELI
e outras interpuseram Agravo Interno, alegando, em linhas gerais, que a decisão monocrática recorrida incorreu em vício de fundamentação ao reconhecer, sem o devido suporte probatório, a existência de grupo econômico entre empresas juridicamente autônomas e sem relação societária ou patrimonial comprovada.

Todas as recorrentes apresentaram razões recursais substancialmente idênticas, tanto no plano fático quanto no jurídico, convergindo quanto à impugnação do reconhecimento do alegado grupo econômico e à crítica à ordem de bloqueio de ativos via SISBAJUD, com utilização da funcionalidade “teimosinha”. As respectivas razões foram protocoladas nos autos sob os identificadores eletrônicos ID 28607943 (BEL GRAFF INFORMÁTICA OFFSET LTDA), ID 28607940 (EJR COMERCIAL LTDA), ID 28607941 (E. JR SOLUÇÕES EM T.I. EIRELI), IDs 28607939 e 28607937 (OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA – EPP) e ID 28607936 (GEL-GRAFF INFORMÁTICA OFFSET LTDA).

Nas razões recursais, as agravantes sustentam que a decisão monocrática incorreu em error in judicando, ao reconhecer grupo econômico com base na mera existência de sócios em comum e relações comerciais, sem que tenha sido evidenciada confusão patrimonial, desvio de finalidade ou fraude, requisitos imprescindíveis previstos no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do CPC.

Apontam, ainda, que a decisão desconsiderou o devido processo legal e o contraditório, ao não instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme exigido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Aduzem também que a medida de bloqueio de ativos via SISBAJUD, com uso reiterado da funcionalidade “teimosinha”, foi aplicada de forma abusiva e desproporcional, ferindo o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, conforme entendimento assentado pelo próprio TJPA.

Sustentam, ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, com vistas a obstar de imediato os efeitos do bloqueio de ativos financeiros e do reconhecimento do alegado grupo econômico, ao argumento de que tais medidas representam ameaça real e iminente à continuidade das operações empresariais das agravantes, expondo-as a risco de dano irreversível.

Ao final, pleiteiam o provimento integral do recurso, com a consequente revogação da decisão monocrática agravada, o afastamento do reconhecimento de grupo econômico entre as partes, a anulação da ordem de bloqueio de ativos financeiros implementada por meio do sistema SISBAJUD com utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”, bem como a condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
25538360
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O presente Agravo Interno visa reformar a decisão monocrática de minha lavra que, ao analisar o Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ, deferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em todos os CNPJs indicados (matrizes e filiais), bem como autorizou a utilização da reiteração automática de ordens de bloqueio, a chamada “teimosinha”.

As agravantes sustentam, em síntese, que a decisão incorreu em
error in judicando
ao validar o reconhecimento de grupo econômico sem prova robusta e sem o devido processo legal, além de reputar abusiva e desproporcional a ordem de bloqueio reiterado de ativos.

Contudo, a irresignação não merece prosperar. A decisão monocrática agravada foi proferida em estrita conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, cujos fundamentos ora reitero.

As agravantes atacam o reconhecimento do grupo econômico como se essa deliberação tivesse sido originada na decisão monocrática ora recorrida. Trata-se de um equívoco fundamental.

A decisão agravada partiu de uma premissa fática e jurídica já estabelecida nos autos de origem: o reconhecimento da existência de grupo econômico pelo juízo
a quo
. Consta expressamente na decisão recorrida:

“Considerando a premissa de reconhecimento pelo juízo a quo de existência de grupo econômico, matéria que não é objeto deste agravo de instrumento nem poderia ser apreciada de ofício sob pena de ofensa ao princípio do non reformatio in pejus, impõe-se o deferimento da tutela para as ordens de busca de ativos dos 15 CNPJs de matrizes e filiais indicadas na origem (...)”

Dessa forma, a decisão monocrática não inovou ao reconhecer o grupo econômico, mas apenas extraiu as consequências lógicas e jurídicas de uma decisão anterior, sobre a qual já operou a preclusão nesta via recursal.

Ademais, no que tange especificamente à responsabilidade patrimonial entre matriz e filiais, a decisão está amparada em entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
REsp n. 1.355.812/RS (Tema Repetitivo nº 614)
, cuja ementa é clara ao dispor sobre a unidade patrimonial da pessoa jurídica:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. (...) A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas (...)”

Portanto, a ordem de pesquisa e bloqueio de ativos em todos os CNPJs das filiais para satisfazer o débito da matriz é medida perfeitamente legítima e alinhada à jurisprudência pacífica.

As agravantes também se insurgem contra a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), alegando violação ao princípio da menor onerosidade.

Mais uma vez, sem razão.

A decisão monocrática fundamentou-se em sólida jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, que valida a referida ferramenta como um meio legítimo e eficaz para a satisfação do crédito exequendo. O objetivo da “teimosinha” é justamente aumentar a efetividade da execução, alcançando valores que transitam rapidamente pelas contas dos devedores.

Como destacado na decisão agravada, o STJ, no julgamento do
REsp n. 2.034.208/RS
, assentou a legalidade da medida:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. 1. (...) A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC (...)” (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023).

Ademais, é prescindível o exaurimento de outras diligências para que se autorize o bloqueio eletrônico, conforme tese fixada pelo mesmo STJ no
REsp n. 1.184.765/PA (Tema Repetitivo nº 578)
.

A execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), e a penhora de dinheiro possui prioridade legal (art. 835, I, CPC). A utilização de ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Poder Judiciário para dar cumprimento a essa premissa não representa abuso, mas sim a busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

As agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção dos bloqueios de ativos representa ameaça iminente à continuidade de suas operações empresariais, com risco de dano irreversível.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento.

A atribuição de efeito suspensivo a recurso constitui medida de caráter excepcional, condicionada à presença cumulativa dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, não se verifica o fumus boni iuris, uma vez que as teses recursais colidem com a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente quanto à responsabilidade patrimonial entre empresas do mesmo grupo (Tema 614) e à legitimidade da indisponibilidade de ativos via sistema BacenJud (“teimosinha”).

Ainda que se reconheça eventual impacto da medida constritiva na atividade empresarial, tal consequência é inerente à execução forçada, não configurando, por si, dano ilegítimo. Ademais, incide na espécie o periculum in mora inverso, diante do risco de frustração do crédito público.

Ausente, portanto, a plausibilidade jurídica mínima da pretensão recursal, impõe-se o indeferimento do pedido suspensivo.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 27925290
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/10/2025